Tribunal: TJDFT
Processo: 0706770-47.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706770-47.2020.8.07.0017 RECORRENTE: LUZIAMARA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADAS. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MANTIDA A SENTENÇA. 1. Em que pese ser a citação editalícia medida excepcional, para a sua validade, não se mostra imprescindível a comprovação de esgotamento absoluto dos meios de localização dos réus, sendo necessária apenas a demonstração de que foram frustrados os meios razoavelmente possíveis para a realização da citação de forma diversa da ficta, sendo ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a citanda. Ausente nulidade. 2. Não comprovada a hipossuficiência, incabível a concessão da justiça gratuita, por esta não se tratar de consequência automática de a parte ser representada pela Curadoria Especial. 3. Trata-se as notas promissórias de promessa de pagamento de ordem não-causal e encontram previsão nos Decretos 2.044/1908 e 57.663/1966. Aplica-se, portanto, a Súmula 504 do STJ: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.” 4. Ocorre que, ante o disposto no art. 3o da Lei Federal no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19), estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais no período de 12/06/2020 a 30/10/2020. 5. Com a suspensão nesse intervalo, acresceram-se 141 (cento e quarenta e um) dias ao prazo prescricional, de forma que o direito à pretensão da nota promissória de vencimento mais antigo somente se findaria após a data da efetiva interposição da presente ação. Ausente prescrição, mister o entendimento esposado em sentença. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, suscitando nulidade da citação por edital, pois não teriam sido esgotados todos os meios de citação pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, pois é firme o entendimento do STJ no sentido de que “Nos casos em que a Defensoria Pública atua na curadoria especial em virtude da revelia do réu, deve ser afastada a obrigatoriedade de recolhimento do preparo, sob pena de limitar o livre exercício daquela instituição e a ampla defesa da parte.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.524.060/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre a matéria, “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.361.748/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009